Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-27.2020.8.11.0010
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000294-27.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (APELANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 318.310.101-78 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000294-27.2020.8.11.0010

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CDC PESSOA FÍSICA – DEFESA DOS EMBARGANTES COM BASE EM TÍTULO DIVERSO – PRETENDIDA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE NOVAÇÃO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA QUE APARELHA A EXECUÇÃO EMITIDA PELAS PESSOAS FÍSICAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o título objeto da execução foi emitido pelas pessoas físicas dos sócios e não pela pessoa jurídica, bem assim se ausente elementos seguros de que referida contratação tenha sido em benefício da empresa em Recuperação Judicial, da qual os Embargantes emitentes da cédula executada figuram como sócios, não há espaço para acolher a tese de extinção da ação por suposta novação do débito em razão do processamento do pedido de recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES e MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES,
contra sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução ajuizados à demanda executiva movida pelo ora apelado
Banco Bradesco S.A,
para manter a higidez do título executivo que lastreia a demanda executiva nº
1003024-45.2019.8.11.0010.

Em síntese, aduzem que apresentaram os embargos a execução a fim de que seja declarada a extinção da execução por força da novação do débito que foi arrolado na planilha de credores da empresa dos apelantes – Grupo Bassnuf – Em Recuperação Judicial.

Dizem que o Grupo Basnuff - devedor principal - ingressou com o pedido de recuperação judicial em 14-5-2019 e que o débito dos presentes embargos é anterior ao aludido pedido, de modo que se submete aos efeitos da RJ, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005.

Realçam que a aprovação do plano de recuperação judicial e consequente novação da dívida, leva a extinção do feito, porque a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, nos termos do art. 59 da referida lei.

Asseveram que a autonomia da garantia prestada pelos devedores solidários não subsiste à novação operada com a homologação do plano recuperacional da devedora principal. Complementam, assim, que a extensão dos efeitos da novação aos sócios é medida que se impõe.

Reforçam que o plano de recuperação judicial apresentado prevê a extinção das garantias prestadas pelos sócios, questão prejudicial ao prosseguimento da ação executiva.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para julgar improcedente a ação Executiva, com a determinação de extinção em razão da inexigibilidade do título, em razão da novação operada pela aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal - Grupo Basnuff-, que se estende aos sócios garantidores. Alternativamente, postulam pela extinção da ação de execução, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de liquidez e exigibilidade do título que embasa a ação, ou ainda, que seja determinada a suspensão da ação, por se tratar de débito com previsão de pagamento na recuperação judicial.

Nas contrarrazões,
o Banco Bradesco S.A
, ora apelado (ID 58384584) sustenta a possibilidade do prosseguimento da ação em face dos devedores solidários. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedentes os Embargos a Execução opostos pelos ora apelantes
EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES e MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES,
a fim de desconstituir a demanda
Executiva nº 1003024-45.2019.8.11.0010,
que lhe promove o aqui apelado, Banco Bradesco S.A.

Observa-se no caso em exame, que a
execução movida pelo Banco Bradesco está lastreada Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PF n° 688/4636995
, celebrado entre as partes em 27.02.2019, pela qual fora financiado o valor de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) para pagamento em 47 parcelas mensais no valor de R$ 5.177,60 (cinco mil, cento e setenta e sete reais e sessenta centavos), com vencimento final em 27.01.2023.

Ao apresentarem Embargos à Execução, os Embargantes apelantes sustentam que o crédito se encontra inserido no plano de recuperação judicial da devedora principal, no caso, Grupo Bassnuf, o que evidencia que teria ocorrido novação do débito, fato que culmina na extinção ou suspensão da ação, inclusive contra os devedores solidários.

A controvérsia recai, assim, na exigibilidade, ou não, do título objeto da demanda executiva, por conta da noticiada recuperação judicial da devedora principal, GRUPO BASSNUF.

Ocorre que no caso em exame, diferentemente do que alegam os apelantes, o título que aparelha a execução é a
Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PF n° 688/4636995, emitida exclusivamente pelas pessoas físicas dos apelantes, na data de
27.02.2019, no valor de R$155.000,00 e não à
Cédula Rural Hipotecária nº 201805019
, pactuada entre as partes em 14-6-2019, no valor de R$159.400,00.

Nota-se que nos Embargos à execução os apelantes defendem título diverso do objeto da ação executiva 1003024-45.2019 proposta pelo apelado. Referida Cédula Rural Hipotecária nº 201805019, nada tem a ver com a ação executiva proposta pelo credor, apelado Banco Bradesco.

Aliás, bem se vê que a presente
Execução nº 1000294-27.2020
é lastreada na
Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PF n° 688/4636995,
enquanto que os

documentos juntados nos presentes embargos pelos apelantes, se referem a
Execução nº 1002484-94.2019
que tem por objeto outro título, no caso, a
Cédula Rural Hipotecária nº 201805019
.

Registra-se, ademais, que não há qualquer indício que o
G
rupo Bassnuf
, em recuperação judicial, teve participação no negócio jurídico entabulado, porquanto o Embargante Eurípedes realizou a contratação em nome próprio e a recorrente Maria Helena figurou como sua avalista.

Além disso, não resta comprovado que o numerário obtido ou bens adquiridos com ele tenham sido utilizados em favor da sociedade, de modo que não resta demonstrada a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

Frisa-se, porque necessário, que a execução está lastreada na
Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PF n° 688/4636995, como se visualiza na origem (ID 26327662 – pág. 8/16), emitida exclusivamente pelas pessoas físicas dos apelantes
, bem por isso agiu com acerto a sentença ao rejeitar o pedido de extinção da demanda por suposta novação do débito junto à RJ do Grupo Basnuff.

Por fim, não se visualiza fundamento apto a reconhecer i
liquidez e inexigibilidade do título que embasa a demanda executiva nº
1003024-45.2019.8.11.0010,
ou mesmo para suspender o trâmite da ação na origem.

Posto isso
, nega-se provimento ao recurso
para manter a sentença que julgou improcedente os embargos a execução ajuizados por EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES e MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020